Tribunal: STF
Processo: HC 74287
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. TRANSPORTAR: CARÁTER PERMANENTE DA INFRAÇÃO.
APREENSÃO DA DROGA EM LOCAL QUE NÃO É SEDE DE VARA DA JUSTIÇA
FEDERAL. CONSUMAÇÃO DO DELITO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PROVA BASEADA
EM COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA: MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA PRÓPRIA.
1. Cuidando-se de infração permanente que, além da sua
repercussão por configurar crime contra a saúde pública, foi
perpetrada em diversos territórios abrangidos por mais de uma
jurisdição, faz-se aplicável a regra ínsita no art. 71, do CPP,
firmando-se a competência pela prevenção.
2. Por ser o transporte ilícito de entorpecente delito de
caráter permanente, consuma-se o crime desde quando se inicia o ato
de transportar e não somente quando da apreensão da droga.
3. Também por ser delito de caráter permanente, se
estendida a sua perpetração a mais de uma jurisdição, prevento é o
primeiro juiz que, sendo competente pela natureza da infração, toma
conhecimento da causa, praticando qualquer ato processual.
4. Alegação de vício da prova porque baseada no uso
irregular de comunicação telefônica: como a questão não foi
submetida nem apreciada pelo Tribunal "a quo", a competência para
julgar o pedido sob tal fundamento não é do Supremo Tribunal
Federal, porquanto permanece como coator, em tese, o juiz  singular,
não podendo ser suprimida a instância ordinária própria.
5. "Habeas corpus" conhecido mas indeferido quanto à
alegação de incompetência da Justiça Federal, e não conhecido quanto
ao alegado vício da prova.